Tribunal: TJDFT
Processo: 0720423-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PANDEMIA DO COVID-19. AUMENTO DO VALOR DOS INSUMOS. CONTRATO FIRMADO DURANTE A CRISE SANITÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR AJUSTADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. CUSTOS EXCEDENTES NÃO COMPROVADOS. RESSARCIMENTO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato foi firmado em 15/06/2020, três meses após a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (março/2020), a qual era de conhecimento público e das partes contratantes, e a crise sanitária não caracteriza, necessariamente, caso fortuito ou força maior para o fornecedor do serviço exigir do consumidor o pagamento de valor maior do que o originariamente acordado. 1.1. Segundo a teoria do risco do negócio preconizada no art. 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual a construtora não pode se furtar dos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor para minimizar eventuais prejuízos.
2. Em contrato de construção por empreitada global, “o contratante faz um pagamento fixo para que o empreiteiro se responsabilize completamente pela obra” (Acórdão 1715928, 07327709820218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. O §1o do art. 610 do Código Civil dispõe que a obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. No caso, infere-se das cláusulas contratuais que é da construtora autora/apelada a obrigação pelo pagamento da mão-de-obra e da aquisição de materiais a serem empregados no serviço.
3. A autora/apelada não conseguiu demonstrar os gastos a maior que afirma ter suportado com a execução do contrato, nem a mão-de-obra e insumos efetivamente empregados na obra; ou seja, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito ao ressarcimento na forma do art. 373, II do CPC. 3.1. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
4. Recurso conhecido e provido.